Tribunal: TJES
Processo: 0000583-70.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-70.2023.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MESSIAS BENEVIDES MARQUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000583-70.2023.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MESSIAS BENEVIDES MARQUES

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PO
RTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/2003). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO. 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO. 3. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia oferecida pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). O magistrado aplicou o princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material da conduta, uma vez que o agente portava uma única munição de calibre nº 22, sem arma de fogo. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando se tratar de crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde de dano concreto, além de apontar o histórico criminal do agente como óbice à benesse.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se o porte de munição em quantidade ínfima e desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la configura conduta materialmente atípica; (II) verificar se o histórico criminal do recorrido impede a aplicação do princípio da insignificância no caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A tipicidade penal não se esgota no simples ajuste formal da conduta ao tipo legal, exigindo-se a presença da tipicidade material, caracterizada pela lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Embora o porte de munição seja crime de perigo abstrato, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da bagatela quando presentes a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.
No cenário fático apresentado, a apreensão de apenas uma munição de calibre nº 22, sem a presença de arma de fogo apta a utilizá-la, retira a potencialidade lesiva do ato. A conduta não gera risco efetivo à incolumidade pública, revelando-se desproporcional a intervenção do Direito Penal, que deve atuar como
ultima ratio
.

5.
Quanto aos antecedentes, a existência de registros criminais não constitui impedimento absoluto à aplicação da insignificância se o contexto revelar baixa periculosidade. No caso, os registros existentes referem-se a processos arquivados, medida protetiva revogada ou fatos pretéritos com punibilidade extinta, remanescendo apenas uma condenação por fato ocorrido há anos, o que não demonstra reiteração delitiva atual apta a afastar o reconhecimento da atipicidade material.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), arts. 395, III, e 581, I. Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000583-70.2023.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MESSIAS BENEVIDES MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID nº 17127014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000583-70.2023.8.08.0069, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
MESSIAS BENEVIDES MARQUES
, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, dado que o recorrido foi flagrado portando uma única munição calibre nº 22, desacompanhada de arma de fogo.

Nas razões recursais de ID nº 17127022, o órgão de acusação salienta que o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se independentemente da ocorrência de dano concreto ou da quantidade de munição apreendida. Sustenta que a conduta do recorrido atingiu o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública, e que o contexto da apreensão, somado ao histórico do agente, denota reprovabilidade suficiente para afastar a atipicidade material, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para proceder ao regular recebimento da inicial acusatória.

Contrarrazões apresentadas pela defesa técnica por meio do ID nº 17127026, em que requer o conhecimento e desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Em sede de juízo de retratação (ID nº 17127027), o MM. Juiz a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, ressaltando que a conduta carece de periculosidade concreta.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17514727, de lavra do Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja recebida a denúncia oferecida em face do recorrido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a situação sob julgamento abarca a hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, prevista no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I -
que não receber a denúncia ou a queixa
; [...]".

A controvérsia cinge-se à análise da tipicidade material da conduta imputada ao recorrido, consistente no porte de uma única munição de uso permitido, calibre nº 22, desacompanhada de arma de fogo, fato ocorrido em 26 de junho de 2023. A decisão recorrida rejeitou a denúncia com base na insignificância penal, tese combatida pelo Ministério Público sob o argumento de que se trata de crime de perigo abstrato e que as condições pessoais do agente impediriam tal benefício.

Embora o crime de porte ilegal de munição seja classificado doutrinariamente como de perigo abstrato e de mera conduta, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído para permitir, em situações excepcionais, a análise da ofensividade concreta da conduta em tese praticada.

O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade material, incidindo quando a ação, apesar de formalmente típica, não causa lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Para sua aplicação, devem estar presentes os vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a mínima ofensividade da conduta do agente; ausência periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na situação em concreto, observo por meio do inquérito policial ID nº 17127013 que o réu abordou os agentes de polícia e pediu para ser preso, sendo encontrado em seu poder um simulacro de arma de fogo e uma única munição. O motivo externado pelo recorrido para solicitar sua prisão resulta em sua dependência química, fato este que restou demonstrado nos autos pela própria narrativa do réu na esfera policial.

É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação do princípio da insignificância na situação fática sob apreciação, quando apreendida pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo, a denotar a ausência de lesividade da conduta do agente e/ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A apreensão de uma única munição, sem o artefato bélico capaz de deflagrá-la, retira da conduta a potencialidade lesiva necessária para justificar a movimentação da máquina punitiva estatal, sob pena de violação aos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.

Nesse sentido, impõe-se transcrever o entendimento consolidado na jurisprudência, conforme arestos que seguem:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETALHES DO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ. 2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, sendo a conduta prevista no art. 12 absorvida pela a do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, em razão da aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro grau. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base acima do mínimo legal, além de negar a substituição da pena. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a ótica do princípio da insignificância, e se a culpabilidade pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição, desde que em ínfima quantidade e desacompanhada de arma de fogo
, o que não se aplica ao caso dos autos. Não é possível separar as condutas do réu cometidas em um mesmo contexto fático. O princípio da insignificância foi afastado justamente em razão do contexto delitivo e da consunção dos crimes. 6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na quantidade significativa de munições e artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base acima do mínimo legal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a culpabilidade foi considerada negativa, conforme o art. 44, III, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Teses de julgamento: "1. A posse de munições de uso restrito, em quantidade significativa, não se qualifica como materialmente atípica sob a ótica do princípio da insignificância. 2. A valoração negativa da culpabilidade justifica a pena-base acima do mínimo legal e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, arts. 44, 59 e 65, III, "a".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.353.606/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019 e STJ AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025. (STJ. AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025)”.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.816/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES INTACTAS E DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7.
Acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, este Tribunal Superior passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático.
Precedentes. 8. Nessa linha de intelecção, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)”.

Outrossim, em relação à vida pregressa do acusado como óbice à aplicação do princípio da bagatela, uma análise detida dos registros criminais do recorrido revela que tal impedimento não deve prosperar na hipótese vertente.

Consigno que embora o recorrido tenha outros registros criminais, conforme demonstra a Certidão de fl. 50 (ID nº 17127013), pode-se observar que os Autos nº 0000645-47.2022.8.08.0069 foram arquivados, em razão do Ministério Público ter oferecido denúncia em procedimento diverso; o Processo nº 0000646-32.2022.8.08.0069, abarca medida protetiva de urgência revogada em novembro de 2022; os Autos nº 0002020-93.2016.8.08.0069, não podem ser empregados em desfavor do recorrido, pois foi declarada a extinção da punibilidade pela retratação do agente; o Processo nº 0000705-20.2022.8.08.0069, trata-se de ação penal em curso que apura crime de violência doméstica, ostentando o recorrido, portanto,
apenas condenação nos Autos nº 0000001-17.2016.8.08.0069, com sentença proferida em 30 de outubro de 2017
.

Nesse caminhar, dado o contexto fático da apreensão do agente e a existência de apenas um registro criminal em seu desfavor, por crime perpetrado em data longínqua à em apuração, concluo ser devida a incidência do princípio da insignificância, dada a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma advinda da ação do recorrido.

Assim, a conduta do recorrido, embora se amolde formalmente ao tipo penal incriminador, não possui lesividade para justificar a incidência do Direito Penal,
ultima ratio
do sistema jurídico. A rejeição da denúncia, portanto, mostrou-se medida acertada e alinhada aos vetores constitucionais e à jurisprudência da Corte Suprema.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NE
GO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a respeitável sentença que rejeitou a denúncia em face do recorrido Messias Benevides Marques.

É como voto.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)